Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714089-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DIEGO DA SILVA VENCATO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de inclusão de anotação de sigilo de documentos, constante da petição ID. 35210753, por ausência de justificativa apresentada pela agravante e de fundamentação legal. A restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional, e aplica-se as situações descritas pelo art. 189 do CPC, art. 5o da Lei 13709/2018 e art. 14 do Provimento Judicial no 12 aplicado ao pje. Nesta oportunidade determino à Secretaria que proceda a retirada de sigilo dos documentos ID 35014985 e 35014987, inseridos deste modo pela agravante no pje. Esclareça a agravante informação apresentada na petição ID 126355600 perante o Juízo de origem, quanto a eventual deferimento de sigilo em agravo de instrumento. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito